Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701021-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: POLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANILO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0731224-13.2018.8.07.0001), que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante/executado, mantendo a penhora de valores realizada nos autos e determinando a expedição de alvará em favor da agravada/exequente da quantia de R$ 7.363,34 (sete mil trezentos e sessenta e três reais) bloqueada na conta corrente do daquele. A decisão agravada tem o seguinte teor: “A parte devedora alegou que a quantia penhorada nos autos recaiu sobre valores destinados ao pagamento de pensão alimentícia à sua ex-esposa. Além disso, argumentou que o valor atingiu quantia de cheque especial e de valores destinados a terceiros (funcionários), pois a conta bancária em que houve o bloqueio também é utilizada para movimentação de obrigações de empresa. Diante disso, este Juízo intimou o devedor para trazer documentos comprobatórios de suas alegações e, notadamente, para esclarecer o fato de o cartão utilizado pela empresa estar no seu CPF. Pois bem. A aludida parte juntou cópia de sentença homologatória de acordo no processo de divórcio, no entanto, não juntou a íntegra do acordo, não havendo como se comprovar que alegada quantia bloqueada se destinaria a pagamento de pensão alimentícia. Além disso, o devedor não esclareceu o fato do cartão utilizado pela empresa estar no seu CPF. No mais, analisando o extrato bancário de Id. 50043715, verifiquei que o bloqueio judicial deste Juízo ocorreu logo após a entrada de quantias as quais somadas são superiores ao montante bloqueado, logo o argumento de ter sido atingido valor do cheque especial em razão do bloqueio judicial não prospera. Ante tudo o exposto, rejeito à impugnação à penhora de Id. 50043637 in totum. Após a preclusão da presente, fica deferida a expedição de alvará da quantia penhorada em favor do credor. Em prol da celeridade processual e da segurança, indique a parte autora/credora nos autos do processo a conta desejada para transferência eletrônica, à luz do artigo 906 do CPC. Tal medida visa conjugar a rapidez na entrega do crédito da parte interessada e a facilidade da chamada prestação jurisdicional. Por fim, antes de apreciar os pedidos do credor da sua última manifestação, fica a parte intimada para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de cinco dias” Em seu agravo de instrumento (ID 13724098, p.1-9), em síntese, alega que, por determinação do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, foi realizada a penhora em sua conta corrente da quantia de R$ 7.363,34 (sete mil trezentos e sessenta e três reais). Aduz que o valor bloqueado tem natureza alimentar e é impenhorável, uma vez que se refere a depósitos para pagamento de pensão alimentícia a sua ex-esposa, cheque especial, despesas domiciliares e pagamento de funcionários da microempresa pertencente ao agravante, conta bancária do única. Afirma que a sentença homologatória de acordo juntada aos autos comprova que parte do valor bloqueado em sua conta era para pagamento de pensão alimentícia. Acrescenta que a penhora em sua conta caracteriza medida gravíssima e põe em risco a sua subsistência, bem como a de seus funcionários. Defende que a jurisprudência do TJDFT considera impenhorável a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente. Afirma que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo do agravo, tendo em vista que existe a probabilidade do direito em razão da impenhorabilidade do valor bloqueado e o risco de grave dano decorrente da natureza alimentar da verba em questão. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para determinar a suspensão da decisão agravada com o imediato desbloqueio da quantia penhorada em sua conta bancária e, no mérito, a reforma da decisão para cancelar a penhora na conta corrente da parte agravante. Preparo recolhido (IDs 13729927, 13729930). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A probabilidade do direito encontra-se presente, pois os extratos bancários (IDs. 13729930, 13729931 e 13729932) demonstram que a conta bancária na qual foi bloqueado o valor (penhora via Bacenjud) é conta-corrente na qual o agravante utilizada pelo garante para despesas ordinária para sua subsistência. Nos termos do art. 833, X do CPC/2015, são impenhoráveis os valores existentes em caderneta de poupança, porquanto constituem uma reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. O Superior Tribunal de Justiça vem conferindo interpretação extensiva a regra do art. art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Nesse sentido, o seguinte precedente do c. STJ: “2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos. Precedentes do STJ.” (REsp 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018) “1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).” (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) O perigo de dano também está evidenciado, pois a decisão recorrida defere possibilidade de liberação dos valores penhorados via alvará em caso de preclusão, circunstância que autoriza, por ora, a intervenção deste órgão recursal para obstar tal determinação. Assim, entendo que estão presentes a probabilidade do direito do agravante e o risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão, razão pela qual defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo para suspender a decisão apenas quanto à liberação do valor à agravada/exequente, mantendo, contudo, o valor bloqueado na conta judicial até que a questão da impenhorabilidade dos valores seja analisada com mais profundidade pela Turma quando do mérito recursal Comunique-se. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora